Tribunal: STF
Processo: RHC 269557
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-28
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. TRIBUNAL DO JÚRI. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. TESTEMUNHOS INDIRETOS. PONTO NÃO APRECIADO NO ATO APONTADO COMO COATOR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.060.895/SC.

2. Colhe-se dos autos que a recorrente foi condenada à pena de 19 anos de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 10 dias-multa, pelos  crimes previstos nos art. 121, § 2º, incs. II, III, IV e VI (homicídio qualificado) e 211 (ocultação de cadáver), ambos do Código Penal.   

3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação da defesa. O título condenatório transitou em julgado.

4. Inconformada, a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, não sendo conhecido pelo ministro Relator. Seguiu-se agravo regimental de que resultou no ato recorrido. 

5. Neste recurso, a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina  sustenta, em síntese, que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Sustenta que a condenação foi baseada essencialmente em testemunhos de “ouvir dizer”, violando o disposto nos arts. 155 e 593, inc. III, al. “d”, ambos do Código de Processo Penal 

6. Requer a declaração de nulidade da condenação. 

7. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina, em contrarrazões, e a Procuradoria-Geral da República, se manifestaram pelo não provimento do recurso.  

É o relatório. 
 
Decido. 
8. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.

10. A Constituição da República assegura, como princípios da instituição do Júri, a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência mínima para julgamento dos crimes dolosos contra a vida e a soberania dos veredictos. 

11. Dessa última previsão constitucional — a soberania dos veredictos — decorre a conclusão de que a decisão coletiva proferida pelos jurados, não pode, no mérito, ser modificada por Juízo ou Tribunal togado, salvo restrita hipótese legal de a decisão dos jurados ser manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, inc. III, al. “d”, do CPP). De outra forma, estaria sendo afastada a competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

12. No caso vertente, de início, cumpre destacar as conclusões externadas pelo Tribunal de Justiça ao negar provimento ao recurso de apelação defensiva:  

“Partindo dessas premissas, é inviável o acolhimento da pretensão defensiva para anular o júri com base na suposta insuficiência probatória, sob pena de violação constitucional (art. 5º, XXXVIII), mesmo porque existem provas suficientes da materialidade e da autoria para embasar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença. 
No caso, a materialidade está demonstrada no inquérito policial (autos n. 5025168-44.2022.8.24.0020), notadamente pelo boletim de ocorrência (evento 1, item 21, E-proc 1ºGrau), laudo pericial de exame cadavérico (evento 1, itens 18-19, E-proc 1ºGrau) e relatório de missão policial (evento 1, item 20, E-proc 1ºGrau). 
Em relação à autoria, restou evidenciada pelos depoimentos prestados nas duas fases do procedimento (eventos 283 e 424, E-proc 1ºGrau), bem como nos autos conexos (autos n. 5014635- 89.2023.8.24.0020, eventos 219 e 416).
Luis Darci Dal Farra declarou que o corpo carbonizado foi encontrado em área conhecida como "Cock", sendo posteriormente reconhecido por familiares. Durante diligência no local, moradores indicaram que os autores seriam Juan Borges, Maicon Delfino Alano e uma mulher que estava com eles, sendo que os dois primeiros foram localizados em um terreno baldio com fraturas nos braços e pernas após serem agredidos por integrantes de facção, que os apontavam como responsáveis pela morte da vítima. 
Seguiu relatando que, ao ouvir Juan Borges no hospital, ele informou que esteve no "Cock" com a ré, o corréu e a vítima e, momento depois, ela teria sido agredida por Maicon, tendo ouvido ela dizer "para, para", o que ocorreu no segundo piso do imóvel, tendo ouvido um impacto após o gritos da vítima. Disse que a ré e o corréu teriam estrangulado a ofendida, jogado o corpo para baixo, enrolado em cobertor, arrastado para os fundos do local e ateado fogo, sendo que Maria Jacinta admitiu ter auxiliado Maicon Delfino Alano, destacando que os moradores confirmaram desavença entre Maria Jacinta e a vítima pelo relacionamento com Maicon e que todos no bairro atribuíram o crime a Maicon, Juan e Maria Jacinta. 
Atevaldo José Brígida Júnior relatou que, desde o início, as informações apontavam para a participação de Juan Borges, Maicon Delfino Alano e Maria Jacinta. Disse que Maicon apresentou versão incompatível com o restante das provas e negou envolvimento, enquanto Juan Borges apresentou versão corroborada pelas demais provas, sendo que usuários que frequentavam o "Cock" confirmaram que os quatro estiveram no local e que existia forte animosidade entre Maria Jacinta e a vítima. Relatou que Juan disse ter ouvido a ofendida pedir que o corréu parasse as agressões e que os moradores da região apontavam a ré como uma das responsáveis pelo homicídio em razão de conflitos pelo relacionamento. 
Juan Borges afirmou que manteve relacionamento de cinco anos com Ana Paula, sendo ambos usuários de crack. Disse que ela passou a se relacionar com o corréu há cerca de um ano e que todos costumavam se reunir para usar entorpecentes no local conhecido como “Casa do João” a na construção conhecida como "Cock", sendo que, na noite anterior aos fatos, estava no "Cock" com a ré, o corréu e a vítima, ocasião em que permaneceu no piso inferior, enquanto os outros foram para o andar superior. Narrou que ouviu Ana Paula gritar, pedindo que Maicon para parar as agressões, sendo que deixou o local e foi à "Casa do João", onde, algum tempo depois, chegaram Maicon e a ré. Informou que a ré, nervosa, contou-lhe que Ana Paula teria discutido com Maicon por ciúmes e que ele a estrangulou, arremessou o corpo do segundo piso e, em seguida, ateou fogo com auxílio dela, destacando que a ré disse ter participado do ato. 
João Maria Pereira de Lima, confirmou que a ré e o corréu estiveram em sua casa na madrugada dos fatos e que, pela manhã, um grupo os agrediu acusando-os de matar Ana Paula, sendo que sua companheira, havia ouvido o corréu atribuir o crime à Maria Jacinta. Durante a sessão de julgamento, confirmou as informações, destacando que moradores comentavam que Ana Paula foi jogada do segundo piso do "Cock" e depois queimada e referiu rixa existente entre a vítima e a recorrente por ciúmes, pois ambas haviam se envolvido em discussões verbais e que a ré era conhecida por seu comportamento agressivo. 
Roseni Emídio da Silva disse que o corréu foi agredido dias depois como forma de retaliação de facção criminosa pelo homicídio cometido, pois os fatos teriam atraído a polícia para o local. 
Mara Rubia Lopes Martins confirmou a relação conturbada entre os réus e a vítima, relatando agressão física da recorrente contra a ofendida semanas antes dos fatos em análise. Com base nesses elementos, o Tribunal do Júri assim decidiu:
"Em relação ao primeiro delito, quanto ao quesito da materialidade, os jurados responderam que "sim" p o r quatro votos. No segundo quesito, relativo à autoria, os jurados responderam que "sim", por quatro votos. Perguntados se absolviam a ré, os jurados, por quatro votos, responderam que "não".
Relativo à primeira qualificadora, os jurados responderam que " sim", por quatro votos quando elativo à primeira qualificadora, os jurados responderam que " sim", por quatro votos quando questionados se a ré agiu por motivo fútil em razão de ciúmes que mantinha em relação à vítima, que era ex-companheira de seu companheiro. Responderam que "sim", por quatro votos, quando indagados sobre o emprego de meio cruel, consistente em asfixia. Afirmaram que que "sim", por quatro votos, ao serem perguntados se houve emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, já que utilizada vantagem numérica para ceifar a vida da vítima. Por fim, confirmaram que "sim" por quatro votos, quando questionados se o crime foi praticado contra mulher por razões da condição do sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar. 
Sobre o segundo delito, no quesito da materialidade, os jurados responderam que "sim" por quatro votos. No segundo quesito, relativo à autoria, os jurados responderam que "sim", por quatro votos. Perguntados se absolviam a ré, os jurados, por quatro votos, responderam que "não". 
Desta forma, a ré MARIA JACINTA PEREIRA DE FREITAS foi condenada pelo Tribunal do Júri, por violação ao artigo 121, § 2º, incisos II, III, IV e VI, na forma do art. §2º, I e II e ao artigo 211, do Código Penal."
O Conselho de Sentença reconheceu a materialidade do fato e a autoria delitiva, concluindo que a recorrente, em conjunto com Maicon Delfino Alano, matou a vítima por asfixia, mediante recurso que dificultou sua defesa (superioridade numérica). Também condenou por motivo fútil, em virtude do crime ter sido motivado pela existência de relacionamento anterior entre a vítima e o corréu, sendo que a conclusão dos jurados encontra lastro probatório suficiente. 
Sabe-se que a existência de divergências pontuais nas declarações das testemunhas ou contradições entre as versões dadas no inquérito e em Juízo, não invalidam as provas orais produzidas, sendo que a suposta falta de credibilidade dos depoentes (pelo fato de serem usuárias de drogas ou por qualquer outro motivo) não é elemento apreciável em apelação contra decisão do Tribunal do Júri (CPP, art. 593, III), não havendo impedimento para que seus relatos sejam apreciados pelos jurados e utilizados para convencimento sobre a versão acusatória. 
Ocorre que a possibilidade de interpretação da divergência nos depoimentos a favor da ré não torna a condenação manifestamente contrária à prova dos autos, mas somente indica que, dentre as possibilidades interpretativas, o corpo de jurados não optou por aquela que favorece a defesa, o que não torna a decisão nula, notadamente porque a tese da acusação está amparada em elementos probatórios suficientes, de modo que é inviável analisar o mérito ou acerto da decisão em recurso, mas somente se o julgamento foi contrário às provas. 
Com efeito, "Existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do Conselho de Sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, sob pena de ofensa ao art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal" (Apelação Criminal n. 0000326-23.2014.8.24.0002, de Anchieta, rel. Des. Getúlio Corrêa, j. em 10-12-2019). 
Para além disso, "O Conselho Popular tem a liberdade de optar por uma das versões verossímeis dos autos, aquela que lhe parecer mais convincente, e, assim, o fato de os jurados adotarem uma das teses apresentadas - ainda que não seja unânime - não é motivo hábil a ensejar a realização de novo julgamento" (Apelação Criminal n. 2015.047935-9, de Araranguá, rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. em 6-10-2015).
(...)
No caso, não há decisão manifestamente contrária às provas dos autos, uma vez que a versão acolhida pelos jurados está alicerçada em elementos concretos que evidenciam a conduta dolosa da ré, razão pela qual a decisão do Conselho de Sentença deve ser mantida, sob pena de violação da soberania das decisões do Tribunal do Júri.”  (e-doc. 7, p. 2-4; grifos nossos)

13. Com efeito, a Corte local assentou a inexistência de contrariedade que justificasse o afastamento da decisão proferida pelo Tribunal do Júri, asseverando que o entendimento ao qual chegou o Conselho de Sentença não está dissociado dos elementos de prova constantes dos autos, tendo concluído pela condenação da recorrente com fundamento em material probatório idôneo, colhido na fase judicial. 

14. No ato recorrido, o STJ afastou a alegação de ilegalidade, ressaltando a inviabilidade de revolvimento de fatos e provas, em sede de habeas corpus, a fim de desconstituir as conclusões alcançadas nas instâncias ordinárias. Eis os fundamentos lançados:   

“Como se vê, a tese de que a condenação da paciente, ora agravante, estaria baseada apenas em depoimentos de “ouvir dizer”, sem prova direta de autoria, não foi apreciada pelo Tribunal de origem, de sorte que não pode ser conhecida originariamente por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Esse óbice, por si, impede que o agravo prospere ao pretender a análise inaugural da matéria. 
Somado a isso, foi devidamente destacado na decisão agravada que o acórdão impugnado afastou a tese de manifesta contrariedade à prova dos autos, com fundamentação pormenorizada sobre a suficiência do lastro probatório e a preservação da soberania dos veredictos. 
Nesse viés, A decisão do Tribunal do Júri, baseada em duas versões dos fatos ancoradas no conjunto probatório, não pode ser anulada, salvo se não houver apoio em nenhuma prova dos autos (HC n. 907.494/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).
Por fim, destaca-se que a insurgência pretende, novamente, reavaliar o acervo probatório para infirmar o juízo de suficiência do lastro probatório reconhecido pelas instâncias ordinárias, o que é incompatível com a via do habeas corpus.” (e-doc. 45, p. 11-12).

15. Dessa forma, na linha como decidido pelo STJ, o exame das questões suscitadas pela recorrente, relacionadas à alegação de que inexistem provas de autoria da recorrente sob contraditório, demandaria revolvimento aprofundado de fatos e provas, ao que, como se sabe, não se presta a via do habeas corpus. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “ [a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).

16. Nesse sentido, colaciono ainda os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. INDEFERIMENTO DO TERCEIRO PEDIDO DE ADIAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. RECUSA EXPRESSA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO EM COMPARECER AO ATO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO NA SESSÃO DE JULGAMENTO: INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS: INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(RHC nº 164.875-AgR/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/08/2019, p. 16/08/2019; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I, III E IV DO CÓDIGO PENAL) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/2003). ALEGAÇÃO DE NULIDADES OCORRIDAS DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal (pas de nullité sans grief). Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 2. Demais questões suscitadas não foram objeto de apreciação no Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, qualquer juízo desta CORTE a respeito da matéria implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF. Precedentes. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Com efeito, caberá ao Tribunal do Júri, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 202.827-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 17/08/2021, p. 20/08/2021; grifos nossos).

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu agravo em recurso especial lá interposto, em razão da ausência do preenchimento de pressuposto processual. De modo que a autoridade originalmente impetrada não apreciou o mérito da pretensão defensiva. O que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 3. As peças que instruem estes autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva, notadamente por demandar o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 156.312-ED/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/10/2018, p. 09/11/2018; grifos nossos).

17. Ademais, no tocante à alegação de que todos os relatos sobre a participação da recorrente no homicídio são de natureza indireta (“ouvir dizer”), para além do inviável reexame fático-probatório em sentido diverso, o tema não foi enfrentado no STJ por não ter sido apreciado pelo TJ, o que impede a atuação per saltum desta Suprema Corte.  Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.2019.

18. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 28 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator